Tribunal: TJES
Processo: 5018938-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018938-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVERTON ARTUR SANTOS PIRES

RELATOR(A):Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018938-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVERTON ARTUR SANTOS PIRES
Advogado do(a) AGRAVADO: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

RECURSO MINISTERIAL – INDEFERIMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados, restando recomendável a submissão do reeducando ao referido exame. 2. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018938-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVERTON ARTUR SANTOS PIRES
Advogado do(a) AGRAVADO: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de execução interposto pelo
Ministério Público Estadual
, contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico quando da análise da progressão de regime deferida ao reeducando Everton Artur Santos Pires.

Em suas razões, aduz o
Parquet
que a análise de eventual progressão de regime em favor do apenado deveria ser precedida de exame criminológico, diante da gravidade da conduta perpetrada pelo reeducando.

Conforme se depreende do caderno processual e do sistema SEEU, o reeducando foi condenado à pena de 20 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado e 1 ano, 11 meses e 10 dias pelo crime de tráfico de drogas.

O magistrado de primeira instância concedeu ao apenado a progressão de regime, ao argumento de que o exame criminológico somente pode ser exigido para delitos praticados após a edição da Lei n° 14.843/2024.

Afirma ainda que as circunstâncias do delito já foram utilizadas para o agravamento da pena fixada no momento do julgamento não podendo ser novamente utilizada nessa fase processual.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que razão assiste ao órgão ministerial.

A edição da Lei n° 14.843/2024 que determinou a realização de exame criminológico para a concessão de progressão de regime possui aplicação imediata para os crimes praticados após sua entrada em vigor.

Entretanto, a referida norma não afastou a possibilidade de realização do referido exame para os crimes praticados antes de sua vigência, desde que pautado nas circunstâncias do caso concreto e mediante decisão fundamentada.

Tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n° 439, do Colendo Tribunal da Cidadania, bem como da Súmula Vinculante n° 26 do Supremo Tribunal Federal.

No presente caso, o órgão ministerial aponta para a necessidade de realização do exame, haja vista que a vítima foi morta a mando do reeducando devido à disputa de pontos de tráfico de drogas, argumento que reputo suficiente para a submissão do agravado ao exame.

Soma-se a isso, o fato de que o reeducando também possui condenação pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando a necessidade de análise acerca da possibilidade de reiteração delitiva, bem como se há adequada absorção da terapêutica penal, já que se encontra em regime fechado há mais de 8 anos.

Em face da gravidade dos fatos praticados pelo apenado, a simples certidão de boa conduta carcerária não pode ser considerada suficiente; é indispensável a realização de exame criminológico para apurar, em detalhe, a capacidade de reinserção do apenado na sociedade.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, objetivando a concessão da progressão ao regime aberto. O pedido foi indeferido pelo Juízo coator, que condicionou a progressão à realização de exame criminológico, justificando tal exigência pela necessidade de aferir o requisito subjetivo do apenado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é automática a exigência de exame criminológico para progressão de regime de paciente condenado por crime cometido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024; e (ii) estabelecer se a exigência de exame criminológico, neste caso, configura constrangimento ilegal ao paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento jurisprudencial consolidado permite a realização de exame criminológico para progressão de regime, desde que a determinação seja fundamentada e motivada pelas peculiaridades do caso concreto, conforme o enunciado das Súmulas Vinculante nº 26 do STF e nº 439 do STJ. 4. A alteração introduzida pela Lei nº 14.843/2024, que torna o exame criminológico um requisito necessário para progressão, não se aplica retroativamente aos casos onde os crimes foram cometidos antes de sua vigência, conforme entendimento consolidado. 5. No caso em tela, o Juízo da execução fundamentou a exigência do exame criminológico com base no histórico criminal do paciente, que inclui crimes com violência e grave ameaça à pessoa, além de registros de faltas graves durante a execução da pena, justificando a necessidade de avaliação específica sobre a aptidão para progressão de regime. 6. A decisão combatida encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Tribunal, que admite a exigência de exame criminológico em casos excepcionais, especialmente quando fundamentada na segurança da sociedade e na capacidade de reintegração social do apenado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. Antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, a exigência de exame criminológico para progressão de regime deveria ser feita com base em decisão fundamentada, consoante interpretação sistemática entre o § 1º, do art. 112, da LEP, com a Súmula Vinculante de n.º 26, do STF, e Súmula de n.º 439, do STJ. 2. Os direitos previstos na Lei de Execução Penal são de natureza material, sendo vedada a retroatividade da lei penal mais gravosa, nestes casos. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 1º (redação anterior); CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 14.843/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, RHC 200670/GO; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5006363-79.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, j. 23/07/2024.

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50168285020248080000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, determinando que o apenado retorne ao regime anteriormente fixado e seja submetido a exame criminológico.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.